Tribunal: TJMT
Processo: 1014672-15.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIANO ALVES DURANT DE ALMEIDA - CPF: 060.910.891-37 (RECORRENTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TELEFONIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA LINHA. SALDO RESIDUAL. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE MULTA DE FIDELIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte autora postula indenização por danos morais, em razão de tentativa de cancelamento dos serviços, o que foi supostamente dificultado pela reclamada, sob ameaça de cobrança de multa de fidelização.

2.

Sentença de mérito que julgou improcedente os pedidos iniciais.

3.

Em síntese, informa o autor que,
solicitou o cancelamento do contrato 719/00229016-7, em 11/02/2020
, conforme protocolo de atendimento nº 7202034223785940, tendo a reclamada colocado dificuldades no momento do cancelamento.

4.

Autor que deseja receber indenização por danos morais, em razão de suposta cobrança de multa por fidelidade que sequer ocorreu.

5.

Reclamada comprova que
fora gerada a fatura de uso proporcional até o cancelamento
, faturas de fevereiro/2020, com uso em janeiro e a fatura de março/2020, com período de uso em fevereiro/2020 até ao cancelamento,
não havendo nos autos provas de nenhuma cobrança indevida.

6.

Cobrança que se refere ao saldo residual do período que a linha permanecia ativa, a disposição do consumidor, portanto, não há que se falar em cobrança indevida, e danos morais, não possuído os protocolos anexados pelo autor, força para condenar a reclamada por uma suposta cobrança indevida que não ocorreu.

7.

Sentença de improcedência que não merece reforma
.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021